Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RITO ESPECIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
I. Pleito consignatório, ainda que cumulado com outros pedidos, é incompatível com o padrão procedimental das Leis 9.099/1995 e 12.153/2013.
II. O procedimento sumaríssimo, projeção dos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que governam os juizados especiais, repele a admissibilidade de qualquer demanda cuja tramitação atenda a rito especial do Código de Processo Civil.
III. Ação de consignação em pagamento não pode tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mesmo que embutida em cúmulo petitório, sob pena de grave ofensa à sua estrutura procedimental.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente a 2a Vara da Fazenda Pública.